Tribunal: TJMT
Processo: 1011871-85.2025.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011871-85.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ADAO DA SILVA PONTES - CPF: 621.405.661-49 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), MARIA ZULEIDE MORAIS - CPF: 654.640.951-87 (APELANTE), ADEMIR LOPES DOS SANTOS - CPF: 070.994.619-82 (APELADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO – DESCABIMENTO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – PEDIDOS DISTINTOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não se verificando identidade de pedidos, na medida em que na presente demanda, além da tutela possessória, busca-se a declaração de nulidade do registro efetuado pelo ora Recorrido, bem como indenização por danos morais em virtude da não desocupação voluntária do imóvel, pleitos não abrangidos na ação anterior, não há falar, desde logo, em falta de interesse de agir a autorizar a pronta extinção da demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1011871-85.2025.8.11.0055

APELANTES:
JOSE ADÃO DA SILVA PONTES E MARIA ZULEIDE MORAIS

APELADO:

ADEMIR LOPES DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSE ADÃO DA SILVA PONTES e MARIA ZULEIDE MORAIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário
ajuizada contra ADEMIR LOPES DOS SANTOS (proc. n. 1011871-85.2025.8.11.0055), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse de agir.

Em suas razões, aduzem que a decisão “
desconsidera que o registro do imóvel efetuado pelo réu, Ademir Lopes dos Santos, ocorreu em desrespeito ao comando judicial exarado pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1) no acórdão da Apelação Cível no 0000730-85.2015.4.01.3600. Tal decisão judicial, ao anular a consolidação da propriedade e os leilões subsequentes, determinou a restituição do bem aos autores, José Adão da Silva Pontes e Maria Zuleide Morais, visando reparar os danos por eles experimentados
”.

Afirmam que “
a presente ação possui pedidos distintos da ação que tramitou no TRF-1, como a declaração de nulidade do registro efetuado pelo réu ora recorrido, o que demonstra a necessidade de um novo pronunciamento judicial para resolver integralmente a controvérsia
”.

Sustentam que “
A manutenção do registro em nome do recorrido, mesmo diante da decisão do TRF1, configura uma afronta à ordem jurídica e impede a plena fruição do direito de posse dos recorrentes. A declaração de nulidade deste registro é, portanto, essencial para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a reparação dos danos causados aos recorrentes
”.

Reforçam que “
A existência de uma ação anterior com pedidos similares não impede o ajuizamento de uma nova demanda com pedidos distintos e complementares, como é o caso da presente ação. O interesse processual dos recorrentes reside justamente na necessidade de obter um provimento jurisdicional que declare a nulidade do registro efetuado pelo réu, medida esta não abrangida pela ação anterior
”.

Requerem o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja determinado o prosseguimento da Ação de Reintegração de Posse.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 319379352), cuja decisão é objeto de
Agravo Interno
interposto pela parte Apelante, na qual reitera os argumentos apresentados no apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo no Id. 322766376.

Ausente contrarrazões quanto ao Agravo Interno, consoante certidão de Id. 329321397.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por JOSE ADÃO DA SILVA PONTES e MARIA ZULEIDE MORAIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário
ajuizada contra ADEMIR LOPES DOS SANTOS (proc. n. 1011871-85.2025.8.11.0055), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse de agir.

Considerando que o recurso de Agravo Interno interposto no bojo dos autos reitera as razões constantes do apelo, passo ao julgamento simultâneo dos recursos.

Pois bem.

A irresignação dos Apelantes merece acolhimento.

Com efeito, o Juízo
a quo
extinguiu o feito ao argumento de que já “
foi deferida tutela provisória de urgência com efeito suspensivo dos atos de registro e leilão subsequentes, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos autos do processo no 0000730-85.2015.4.01.3600, assegurando aos autores proteção possessória até julgamento definitivo
”, de forma que inexistiria interesse processual autônomo na presente demanda.

Todavia, é cediço que o interesse de agir, condição da ação, deve ser verificado de forma abstrata, isto é, se, em tese, é necessário e útil o provimento jurisdicional buscado.

Outrossim, para que se configure litispendência, é necessário que haja tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Na espécie, não se verifica identidade de pedidos, na medida em que, embora similares, na presente demanda, além da tutela possessória, busca-se a declaração de nulidade do registro efetuado pelo Recorrido, bem como indenização por danos morais em virtude da não desocupação voluntária do imóvel, pleitos não abrangidos na ação anterior em trâmite perante a Justiça Federal, de forma que não há falar em falta de interesse de agir, desde logo, dos Autores/Apelantes.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO, EM BRUMADINHO - EXTINÇÃO - LITISPENDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - PEDIDOS DISTINTOS - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. - O interesse de agir, condição da ação, deve ser verificado abstratamente, ou seja, se, em tese, é necessário e útil o provimento jurisdicional pleiteado. - Ocorre a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. - A identidade das partes não é suficiente, in casu, para reconhecer a litispendência, uma vez que diversas as causas de pedir e pedidos. - Recurso provido. Sentença cassada.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.089561-5/001, Relator(a): Des.(a) Monteiro de Castro , Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, julgamento em 18/03/2024, publicação da súmula em 19/03/2024)

Anota-se que os efeitos jurídicos da decisão da Justiça Federal que determinou o cancelamento da “
consolidação da propriedade anotada em Av-5/27.946/20 de fevereiro de 2014, constante da matrícula no 27.946
”, juntada aos autos pelos Apelantes no Id. 325868386, é matéria a ser deliberada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo da origem para regular processamento, restando prejudicado o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025